Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-26.2023.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000179-26.2023.8.05.0210 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSENBERG CARLOS LOBATO Advogado(s): RONALDO MOREIRA DE OLIVEIRA ESPÓLIO: ESPÓLIO DE RUDI KUHN registrado(a) civilmente como RUDI KUHN e outros (3) Advogado(s):ALEX ALVES DA SILVA, CLEOMADSON AMORIM SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE NA SUCESSÃO PROCESSUAL DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ROSENBERG CARLOS LOBATO contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão das Neves/BA, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração/manutenção de posse relativa ao imóvel rural denominado Fazenda Poço. O autor alegou invasão da área por terceiro, requerendo a reintegração de posse. Sustenta que a sentença foi proferida sem a produção das provas requeridas — perícia técnica, inspeção judicial e oitiva de testemunhas — e sem observância da suspensão obrigatória do processo em razão do falecimento do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento imotivado da oitiva de testemunha do autor por videoconferência e da não realização das demais provas requeridas; (ii) apurar se há nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento do réu, por ausência de regularização do polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da oitiva de testemunha por videoconferência, requerida com antecedência e com base no art. 236, § 3º, do CPC e na Resolução CNJ nº 354/2020, configura cerceamento de defesa, sobretudo quando não há decisão fundamentada e o indeferimento ocorre oralmente apenas no momento da audiência. 4. O indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento de improcedência da demanda por ausência de provas, viola o contraditório e a ampla defesa e contraria a jurisprudência consolidada do STJ. 5. A morte do réu, ocorrida em 10/07/2023 e comunicada somente em 08/08/2024, impõe a nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito, diante da ausência de suspensão processual e da falta de regular habilitação do espólio ou inventariante, nos termos do art. 313, I, do CPC. A ausência dessa formalidade compromete os atos posteriores, inclusive a instrução processual realizada com a oitiva informal dos herdeiros. 6. A certidão de óbito indica a existência de bens a inventariar, o que exige representação formal do espólio por inventariante regularmente nomeado, sendo incabível a habilitação informal dos herdeiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 236, § 3º, e 313, I; Resolução CNJ nº 354/2020, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no AREsp 1190268/SP, 1ª Turma, j. 12.09.2022, DJe 14.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n° 8000179-26.2023.8.05.0210, em que figura como apelante ROSENBERG CARLOS LOBATO e como apelado ESPÓLIO DE RUDI KUHN e outros (3). Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237